Tribunal: TJSP
Processo: 2279426-82.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
Habeas corpus. Progressão de regime. Supressão de instância. Pedido não conhecido. Impetração conhecida em relação ao pedido de excesso de prazo na análise de pedido de progressão de regime. Paciente internado em hospital para tratamento de tuberculose. Juízo que já determinou a realização do exame criminológico assim que ocorrer a liberação. Excesso de prazo não configurado. Ordem denegada.